Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700262-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOLANGE PIO DOS SANTOS NASCIMENTO DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em oposição à seguinte decisão: “[...] A parte autora apresentou a manifestação ID 113884309, reiterando o pedido de bloqueio de numerário público diante do descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência. Assim, diante da manifesta situação de descumprimento da decisão, bem como da gravidade do estado de saúde da parte autora, é necessária a adoção de medida apta a garantir a efetivação da decisão judicial, conforme previsão do art. artigo 297 do Novo Código de Processo Civil. No relatório médico ID núm. 113214503, consta que a parte Autora deve ser submetida ao TRATAMENTO DE BRAQUITERAPIA. Em razão da exclusividade do oferecimento do tratamento pleiteado pelo Instituto de Radioterapia de Taguatinga o orçamento apresentado para o procedimento foi no valor de R$ 12.160,00 (R$ 2.000,00 de anestesia, R$2.000,00 para os honorários médicos e R$ 8.000,00 para as despesas de 4 sessões de BRAQUITERAPIA e R$ 160,00 para as despesas com raio-X) conforme orçamentos ID 113884312). Posto isso, determino o sequestro do valor de R$ 12.160,00 (doze mil e cento e sessenta reais) dos cofres públicos, consoante os valores orçados para a realização urgente do TRATAMENTO DE BRAQUITERAPIA. Contudo, em atenção ao contraditório, dê-se vista ao Réu para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) dias, em respeito à urgência do caso. Após, caso a parte Ré silencie, à Secretaria, para efetuar o bloqueio judicial, via BACENJUD, do valor em comento, qual seja, R$ 12.160,00, nas contas do Distrito Federal. Após, caso a parte Ré silencie, e, caso seja logrado êxito no mencionado bloqueio, intime-se a parte Autora a trazer aos autos o agendamento do TRATAMENTO DE BRAQUITERAPIA e as contas bancárias para que a Serventia oficie a instituição bancária depositária do numerário público bloqueado para que transfira as importâncias para a conta de cada um deles, respectivamente. Após a realização do procedimento, deverá apresentar a nota fiscal respectiva a ser emitida no CPF da parte Autora, no prazo de 20 (vinte) dias. Ressalto que não estão autorizados gastos não vinculados ao procedimento deferido liminarmente com a verba pública a ser levantada. Cumpra-se, com urgência. Intimem-se as partes. [...] Alega o agravante que os orçamentos e o sequestro da verba pública devem observar o que restou estabelecido no Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal, ou seja, os critérios adotados para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Em sede de embargos de declaração, o juízo de origem esclareceu que o deferimento da tutela de urgência teve por objeto obrigação de fazer, e não o ressarcimento de valores, de forma que a adoção do entendimento do agravante frustraria a efetividade da medida. DECIDO. Entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida apta a suspender os efeitos da decisão. Como bem fundamentado na decisão que rejeitou os embargos declaratórios, a tutela de urgência foi deferida no sentido de propiciar o tratamento emergencial, razão pela qual a limitação dos valores à tabela do SUS frustraria sua execução. Não se desconhece a necessidade de limitação dos valores para fins de ressarcimento, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, o objeto da tutela de urgência é a obrigação de fazer, ante a ausência de atendimento pelo agravante. Segundo o entendimento jurisprudencial assente nesta Corte de Justiça, o direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive no fornecimento de medicamentos, a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207). No caso dos autos, restou comprovada a necessidade de a parte agravada ser submetida ao tratamento indicado pelo seu médico assistente, diante da inércia do agravado quanto ao cumprimento da obrigação de fazer. Ademais, não há irreversibilidade da medida, porquanto eventual diferença entre o valor sequestrado e o valor devido a título de ressarcimento pode ser reavido. Em cognição sumária, não vislumbro razões para reforma da decisão. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito